Tribunal: TJES
Processo: 5004039-19.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004039-19.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA PESSANHA TAVARES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004039-19.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
LUCIANA PESSANHA TAVARES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Luciana Pessanha Tavares interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. A recorrente ajuizou ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, alegando a ocorrência de decadência administrativa baseada nas alterações promovidas pela Lei 14.229/2021 no Código de Trânsito Brasileiro. Em sua petição inicial, sustentou que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo instaurou o processo de suspensão muito tempo após o encerramento das infrações que lhe deram origem, desrespeitando os prazos legais para a notificação da penalidade.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que não havia interesse de agir porque o processo administrativo ainda não teria sido concluído com o trânsito em julgado administrativo, o que impediria a análise da decadência. A decisão considerou que a contagem do prazo decadencial só começaria após o término do procedimento de suspensão e que, como a penalidade ainda estava em fase de cumprimento ou passível de recurso, a via judicial seria inadequada e desnecessária naquele momento. Por tais motivos, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito sem julgar o mérito da questão.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença foi equivocada ao declarar a falta de interesse de agir. Afirma que a penalidade de suspensão já produz efeitos concretos, com início em 26/03/2025 e término previsto apenas para 15/01/2027, o que torna a intervenção do Judiciário urgente e necessária para evitar o cumprimento de uma sanção ilegal. Sustenta que a interpretação da sentença sobre o início do prazo decadencial esvazia o conteúdo da norma e que os documentos juntados provam a inércia do órgão de trânsito. O DETRAN/ES, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença e alegou que não houve decadência devido às suspensões de prazos causadas pela pandemia de COVID-19.

É o breve relatório

Quanto à preliminar de interesse de agir, fundamento central da extinção pelo juízo de origem, entendo que
a sentença merece ser anulada
. O interesse de agir se baseia na utilidade e na necessidade do provimento jurisdicional. No caso em tela, o documento de ID 15637091 demonstra claramente que a penalidade de suspensão foi aplicada com bloqueio no prontuário da condutora em 26/03/2025. Exigir que a parte aguarde o término do cumprimento da penalidade ou o trânsito em julgado de um recurso administrativo que não tem efeito suspensivo automático para só então questionar a decadência do direito de punir do Estado retiraria qualquer eficácia da proteção judicial. Se a sanção administrativa já restringe o direito de dirigir da cidadã, existe lesão atual e concreta que justifica o acesso ao Judiciário.

Anulada a extinção sem mérito e estando o processo maduro para julgamento, uma vez que a instrução é exclusivamente documental e as partes exerceram plenamente o contraditório sobre o mérito tanto na inicial quanto nas contrarrazões,
passo ao exame direto da questão jurídica central.

A controvérsia reside em verificar se o DETRAN/ES operou dentro do prazo legal de 180 dias para expedir a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme as regras de decadência estabelecidas pela Lei 14.229/2021, que alterou o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

A questão jurídica central gira em torno da interpretação do artigo 282, parágrafo 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo este dispositivo, o prazo para a expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 180 dias, ou 360 dias se houver defesa prévia, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa. No caso de suspensão por pontuação, a penalidade que lhe dá causa é a última infração que fez o condutor atingir o limite de pontos, considerando-se esta concluída quando não cabe mais recurso administrativo contra a multa ou quando a pontuação é inserida de forma definitiva no Sistema Integrado de Trânsito. O descumprimento desse prazo gera, de forma incontestável, a decadência do direito de aplicar a sanção, conforme dita o parágrafo 7º do mesmo artigo.

Ao analisar detalhadamente o extrato do processo administrativo nº 2024-2DBC6 (ID 15637091), observo que o processo é composto por quatro infrações. A
infração mais recente que compõe o somatório de pontos teve sua remessa ao Sistema Integrado de Trânsito em 11/01/2023
. Esta data marca o momento em que o órgão autuador informou ao DETRAN/ES que a penalidade de multa estava concluída e apta a gerar efeitos no prontuário da condutora para fins de suspensão. Contudo, o órgão de trânsito estadual apenas instaurou o processo administrativo de suspensão em 03/10/2024. Entre o marco inicial da conclusão da última infração (janeiro de 2023) e a abertura do processo de suspensão (outubro de 2024), transcorreram mais de vinte meses. A
notificação da penalidade propriamente dita só foi expedida em janeiro de 2025.

Quanto ao argumento do DETRAN/ES de que a pandemia de COVID-19 teria suspendido os prazos e impedido o reconhecimento da decadência, tal tese é tecnicamente insustentável para o período em questão. O próprio recorrido admite em suas contrarrazões que a retomada das atividades administrativas e o fim das suspensões de prazos pelo Conselho Nacional de Trânsito ocorreram em 02/07/2021, por meio da Resolução CONTRAN nº 868/21. Como
os fatos geradores da decadência neste processo ocorreram entre 2023 e 2024, não há nexo causal entre as restrições sanitárias de 2020 e a inércia administrativa
verificada quase dois anos após a normalização dos prazos.

A solução jurídica fundamentada reside na constatação de que o Estado perdeu o prazo para exercer seu poder de punir. A Lei 14.229/2021 buscou conferir eficiência e celeridade aos processos administrativos de trânsito, impedindo que condutores ficassem submetidos à incerteza de punições por tempo indeterminado. Ao deixar transcorrer
mais de 600 dias entre a ciência das infrações e a notificação da penalidade de suspensão, o DETRAN/ES violou frontalmente o limite legal de 180 dias.
Não houve apresentação de defesa prévia no processo de suspensão que pudesse estender o prazo para 360 dias, e mesmo que houvesse, tal prazo também teria sido largamente ultrapassado. A inércia administrativa é evidente e a consequência legal prevista no artigo 282, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro é a extinção do direito de aplicar a penalidade pela decadência.

A manutenção da penalidade em tais circunstâncias representaria uma ilegalidade flagrante. Os documentos que instruem a inicial e as informações do próprio sistema do recorrido confirmam que o direito de punir foi atingido pela decadência. Portanto, a pretensão da recorrente deve ser acolhida para anular o processo administrativo sancionador, garantindo a regularidade de seu prontuário de habilitação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença de extinção e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.
Declaro a ocorrência da decadência administrativa e, consequentemente, a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-2DBC6.

Determino que o DETRAN/ES proceda ao cancelamento imediato da penalidade de suspensão aplicada à recorrente, em razão do referido processo, bem como de todas as restrições e bloqueios dela decorrentes no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação de Luciana Pessanha Tavares, inclusive a obrigatoriedade de curso de reciclagem vinculada a este processo específico.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)